Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721545-46.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TORRES BISERRA APELADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O autor/apelante, José Torres Biserra, requer a concessão da gratuidade de justiça e, para tanto, alega que: 1) é comerciante e se encontra em dificuldades financeiras, em razão do fechamento de seu estabelecimento durante a pandemia do novo Coronavírus e do decréscimo de suas receitas; 2) não possui condições de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento do seu sustento e manutenção do negócio. Intimado para comprovar os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita (ID 27611024), o autor/apelante se limitou a juntar aos autos declaração particular de isenção de imposto de renda pessoa física (ID 28401789). Sem razão o autor/apelante. A declaração particular de isenção de imposto de renda possui presunção relativa de veracidade e não tem o condão de comprovar, por si só, a hipossuficiência financeira, devendo ser examinada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. No caso, não prospera a alegação de fechamento do estabelecimento comercial do autor/apelante, pois, desde março/2021, o Governo do Distrito Federal afastou as restrições ao funcionamento do ramo empresarial de óticas (área de atuação do autor), conforme o art. 3o, XXVI, do Decreto 41.489/2021. Além disso, não se pode presumir que todo comerciante atingido pela crise econômica decorrente da pandemia faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. No mais, observo que a lide trata de cobrança alusiva a contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, cujo valor mensal pago pelo autor/apelante era de R$ 4.000,00, havendo sido ofertada por ele, no ato da contratação, uma caução de R$ 12.000,00 (ID 23973618 – Pág. 2). Logo, não se afigura possível afirmar, à luz dos elementos dos autos, que o autor/apelante é pessoa de parcos recursos e que os encargos processuais comprometeriam a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino ao autor/apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator